Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713872-77.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMARANTE ALVES DA SILVA RECORRIDOS: IEDA MENDES DE ARAÚJO, NILSON MARTINS ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES ÁREA PÚBLICA. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. COMODATO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PELO COMODATÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. A suspensão determinada na ADPF 828/DF não abrange reintegração de posse oriunda de conflito possessório de natureza individual. II. Instalada disputa possessória entre particulares, o fato de se tratar de bem público não impede o seu equacionamento jurisdicional, seja sob a perspectiva da legitimidade ou do interesse de agir, dada a latitude do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. III. Não há julgamento extra ou ultra petita quando a sentença, em conformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém ao balizamento petitório da petição inicial. IV. A posse direta do comodatário se degenera em esbulho possessório, por abuso de confiança (vício da precariedade), a partir do instante em que se recusa a devolver o imóvel ao comodante, presente o disposto nos artigos 581 e 1.200 do Código Civil. V. O contrato de comodato prescinde de qualquer formalidade e por isso é indiferente o momento em que foi subscrito por duas testemunhas, segundo a inteligência dos artigos 107 e 579 do Código Civil. VI. À falta de prova de qualquer tipo de comprometimento à expressão livre e consciente da vontade do comodatário, descabe cogitar da anulação de contrato de comodato por erro ou dolo, nos termos dos artigos 138 e 145 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Havendo nos autos prova da posse do autor e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo no artigo 1.210, caput, do Código Civil, e nos artigos 37, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil. VIII. Só são indenizáveis e respaldam o exercício do direito de retenção benfeitorias que são devidamente comprovadas e que, ao mesmo tempo, aproveitam ao proprietário ou legítimo possuidor. IX. O exercício regular de direito exclui a ilicitude e, por via de consequência, afasta qualquer dever indenizatório, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. X. Apelações desprovidas. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 107, 136, 145, 166, incisos III e V, 173 e 579, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, porque deveria ter declarado a nulidade do contrato de comodato celebrado pelas partes por vício de vontade; b) artigos 927 do Código de Processo Civil de 1973, 560, e 561, inciso IV, ambos do CPC/2015, 1.196, 1.200 e 1.210, todos do CCB, pois, ausente a comprovação dos fatos constitutivos da reintegração de posse, tal pedido deve ser julgado improcedente; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015, renovando a tese de ocorrência de julgamento extra petita quanto ao pagamento de aluguel; d) artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do CCB, vindicando a fixação de indenização pelo dano moral sofrido, advindo dos transtornos relacionados à perda de sua moradia; e) artigo 1.219 do CCB, defendendo o cabimento da indenização e/ou retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior e deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 107, 136, 145, 166, incisos III e V, 173, 186, 579 e 927, todos do Código Civil, 927 do Código de Processo Civil de 1973, 141, 373, inciso I, 492, 560, e 561, inciso IV, todos do Código de Processo Civil de 2015, 1.196, 1.200 e 1.210, todos do CCB, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque o exame das teses recursais demanda ampla reapreciação de fatos e provas, no sentido de se aferir: a) a existência de vício de vontade na celebração do contrato de comodato (AgInt no AREsp n. 2.023.866/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022); b) a eventual ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da reintegração de posse (AgInt no AREsp n. 2.055.581/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022); c) se está configurado julgamento extra petita (AgInt no AREsp n. 2.145.655/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022); d) a presença de circunstâncias fáticas capazes de ensejar dano moral (AgInt no REsp n. 2.007.152/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Os respectivos dissensos interpretativos, por sua vez, não merecem transitar por 3 (três) motivos: a) reexame fático e probatório dos autos (AgInt no AREsp n. 2.141.911/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). Registre-se, ainda, no tocante à indicada afronta ao artigo 1.219 do CCB, o órgão julgador acentuou no ID 40225376 – Pág. 13 que existe cláusula contratual expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas do contrato de comodato, procedimento vedado pelo verbete sumular 5 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o apelo especial não deve transitar em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015